Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. HABITUALIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o réu da prática da contravenção penal prevista no art. 47, do DL 3688/41, com fulcro no art. 386, II, do CPP.
3. Em síntese, o apelante defende a caracterização da elementar da habitualidade na espécie, de modo evidenciar a tipicidade da conduta, devendo o réu/apelado ser condenado nas penas do art. 47 da Lei de contravenção Penal.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 58755522.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 59140480).
6. Prescreve o art. 47, do DL 3688/41, que configura contravenção penal “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Consigne-se, outrossim, que se trata de contravenção penal habitual, sendo imprescindível a reiteração da conduta censurada para fins de consumação.
7. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. Deveras, o Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII) não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.
8. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. O aludido serviço, ademais, é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair do Estado receitas, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas.
9. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, caracteriza, de fato, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (LCP).
10. Na espécie, do conjunto probatório dos autos, notadamente do Registro de Atividade Policial n. 051459-2022 – 8o BPM (ID 58755269) e da prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório, extrai-se que o réu/apelado, em 20/03/2022, foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado, na EQNM 24/26, Ceilândia Norte/DF, sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12; Leis Distritais 2.843/2001 e 4.011/2007; Decretos Distritais 22.695/2002 e 30.584/2009).
11. Quanto à habitualidade necessária para consumação da contravenção, ou seja, a prática reiterada e uniforme de vários atos que revelam um estilo de vida desviado, pontuo que tal é verificada da FAP do agente (ID 58755282). A propósito, na esteira da jurisprudência deste colegiado, “Não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo termo circunstanciado”. (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022). No mesmo trilhar, confira-se: “Assiste razão ao Ministério Público. Após a instauração deste processo, o réu passou a reiterar a mesma conduta típica, o que ocasionou a instauração de novas demandas penais. Entender que esses novos processos, em razão da habitualidade exigida para a configuração do delito do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, abarcaria os processos anteriores é concluir pela impossibilidade de reiteração criminosa, bem como permitir a perpetuidade da continuidade delitiva, uma vez que nunca se efetivaria o caráter punitivo e intimidador dos processos anteriores, que não seriam concluídos em razão da litispendência decorrente da instauração contínua de novos processos”. (Acórdão 1629569, 07023982920228070003, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022).
12. Nesse ínterim, a conduta acima subsome-se à contravenção penal do art. 47 da LCP, sendo medida imperativa a submissão do réu/apelado aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora.
13. Passo à dosimetria. Na primeira fase, vislumbro 2 anotações de condenações criminais transitadas em julgado com espaço de tempo superior a 5 anos, de maneira a configurar maus antecedentes (FAP - ID 58755282), não observando qualquer mácula em relação às demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em 17 dias de prisão simples. Na segunda etapa, realizo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a referida pena base. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 17 dias de prisão simples.
14. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o "quantum" da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do réu/apelado.
15. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal do art. 47 do DL 3688/41.